Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705122-61.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA OLIVEIRA FERREIRA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., GERALDA OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao contido na petição de ID 19677584, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator